Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-96.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-96.2019.8.14.0008

APELANTE: PEDRO SMITH DO AMARAL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESATENDIDA ORDEM JUDICIAL PARA EMENDAR A EXORDIAL. EXTINÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS ART. 321, 330, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Juízo Singular determinou emenda da exordial, todavia, a parte autora permaneceu silente.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV do CPC.

3. Apelo limitou-se a questionar o indeferimento da gratuidade processual, todavia, tal questionamento encontra-se precluso por não ter sido articulado no momento oportuno pela via recursal cabível, qual seja, Agravo de Instrumento.

4. Não houve questionamento acerca dos fundamentos da sentença, logo, inexistem motivos para reformá-la.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: PEDRO SMITH DO AMARAL

APELADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

A presente Apelação Cível se insurge contra sentença do Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal nos autos da Ação de Indenização Por Servidão Administrativa movida por Pedro Smith contra Centrais Elétricas do Pará S/A e Equatorial Transmissora 7 SPE S/A.

O Juízo Singular, em decisão contida no ID nº 2502838, indeferiu a gratuidade processual requerida, e determinou intimação da parte para recolhimento das custas.

O Autor opôs Embargos de Declaração (ID nº 2502845), e apresentou pedido de reconsideração (ID nº 2502849).

O Juízo Singular não conheceu o pedido de reconsideração, e quanto aos declaratórios, esclareceu que a emenda da petição inicial diz respeito apenas ao valor da causa, uma vez que da leitura da peça de ingresso, não é razoável crer que a parte demandante almeje indenização no valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), motivo pelo qual ordenou a emenda da exordial nesse sentido, esclarecendo-se que a emenda deverá observar a regra do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Registrou ainda que a emenda deverá ocorrer no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, resultar na extinção da causa sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, caput, parágrafo único, art. 330, IV, todos do CPC/15. (ID nº 2502854)

Conforme certidão contida no ID nº 2502860, apesar de intimada a parte autora não apresentou emenda a exordial.

O Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuidam os presentes autos de Ação de Indenização, intentada por Pedro Smith do Amaral em face de Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA.

Determinada a emenda da inicial, fls. 95/96, a parte autora quedou-se inerte (fls. 99).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os presentes autos, constato que a situação em epígrafe caracteriza-se como a prevista no art. 321, parágrafo do CPC, sendo, portanto, imperioso o indeferimento da inicial.

Pelo exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito, sem resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 330, inciso IV do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente em custas processuais, deixando de condená-la em honorários advocatícios ante a inocorrência de triangularização da relação processual.”

O Autor interpôs o presente Apelo tão somente argumentando que o Juízo Singular ignorou por completo seu direito à gratuidade, sem todavia, combater os argumentos articulados na sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, ID nº 2502894.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06.05.2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Primeiramente, considerando que o Apelo ventila questões ligadas a gratuidade processual, não exijo o preparo recursal.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso e passo a sua análise.

O Juízo “a quo” determinou a parte Autora emenda da petição exordial, no prazo legal, sob pena de indeferimento da exordial, além de indeferir os benefícios da justiça gratuita.

O Requerente, apesar de intimado, permaneceu silente, acarretando na extinção do feito, na forma do art. 330, IV do CPC.

Em seu Apelo, o Demandante não combatendo os fundamentos da sentença, apenas limita-se a pugnar pela gratuidade processual.

Após tais apontamentos, necessário observar que correta a extinção na forma imposta, uma vez que os arts. 321 e 333, IV assim determinam:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.”

Acredito que o indeferimento da petição inicial se impõe por se tratar de Império Legal. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;
”

Ressalto que as razões da apelante não atacam a sentença, simplesmente questionando o indeferimento do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo ser necessário apontar que o apelante em nenhum momento processual, se utilizou da via recursal apropriada, qual seja, agravo de instrumento, para combater o indeferimento da gratuidade processual, estando seu direito precluso.

Assim, diante do descumprimento de ordem judicial, incensurável o indeferimento da exordial.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022